Tribunal: TJBA
Processo: 8032151-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032151-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS e outros (4)

Advogado(s): JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS, JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA ENTRE PARENTES.
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Bosco Martins dos Santos Filho, João Paulo Cardoso Martins e João Gabriel Cardoso Martins, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Buerarema/BA, que deferiu medidas protetivas de urgência e medidas cautelares diversas da prisão nos autos nº 8000626-89.2025.8.05.0033, em benefício de Nathalia Martins dos Santos Falcão e Francisco Eduardo Acero Reyes. Sustentam os impetrantes a inexistência de violência de gênero, a atuação em legítima defesa de terceiro e a desproporcionalidade das medidas, especialmente quanto à restrição de distância mínima imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na aplicação da Lei Maria da Penha em contexto de suposta violência entre parentes; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade das medidas protetivas impostas, especialmente a restrição de distância mínima; e (iii) determinar se a alegada legítima defesa de terceiro é cognoscível na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência da Lei Maria da Penha se justifica nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, aplicando-se a qualquer situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive quando os envolvidos sejam parentes consanguíneos e mesmo que não haja relação conjugal, bastando o contexto de violência familiar.

4.
A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância e, quando corroborada por elementos mínimos, justifica a imposição de medidas protetivas de urgência com base nos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

5.
A decisão judicial atacada fundamenta adequadamente a fixação do perímetro de distância mínima de 300 metros com base em avaliação de risco e necessidade de garantir proteção efetiva, respeitando o princípio da proporcionalidade.

6.
A alegação de legítima defesa de terceiro demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
É cabível a aplicação da Lei nº 11.340/2006 sempre que constatada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive entre parentes colaterais.

2.
A imposição de medidas protetivas de urgência prescinde de procedimento penal instaurado, sendo suficiente a existência de risco à integridade da vítima, devidamente justificado.

3.
A via do habeas corpus não comporta o exame de alegações que demandem revolvimento fático-probatório, como a de legítima defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 22, incisos II, III, “a” e “b”, e V; art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 985.854/GO, Rel. Min. Subst. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8032151-91.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS
(OAB/BA nº 55.009) e
JOÃO GABRIEL CARDOSO MARTINS
(OAB/BA nº 81.192),

como Paciente
s
,
JOÃO BOSCO MARTINS DOS SANTOS FILHO
,
JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS
e

JOÃO GABRIEL CARDOSO MARTINS
,
e, como Impetrado, o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e,
no mérito, de

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se
as
medidas protetivas de urgência em desfavor d
os
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01